Tribunal: STJ
Processo: 0469327-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055999 - SC(2025/0469327-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVANOR AIRES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado.
O agravante alegou flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base sem justificativa
concreta e sustentou a inexistência de supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
e (ii)
substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas em julgado;
saber se há
supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não
habeas corpus
houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para tal revisão, conforme
disposto no
I, "e", da Constituição da República.
art. 105,
4. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de

ofício.
5. A análise do
de aumento da pena na primeira etapa da dosimetria não foi objeto de
quantum
análise no Tribunal de origem, sendo inviável sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da competência do
STJ para julgamento de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d33400f4-908e-4236-a02a-59ae63f04c7c

1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
2.
condenações já transitadas em julgado.
A preclusão temporal impede o conhecimento do
habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão
impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
851.309/MG,
15.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
981.876/MG,
16.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d33400f4-908e-4236-a02a-59ae63f04c7c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055999 - SC (2025/0469327-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVANOR AIRES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado. O
agravante alegou flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base sem justificativa concreta e
sustentou a inexistência de supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
e (ii)
substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas em julgado;
saber se há
supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não houve
habeas corpus
inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para tal revisão, conforme disposto no
I, "e", da Constituição da República.
art. 105,
4. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de

ofício.
Documento eletrônico VDA53816577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: ec886071-6af9-477b-bda6-a95008110d0e

5. A análise do
de aumento da pena na primeira etapa da dosimetria não foi objeto de
quantum
análise no Tribunal de origem, sendo inviável sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da competência do STJ
para julgamento de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações
habeas corpus
2.
já transitadas em julgado.
A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus
quando há longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
15.12.2023; STJ, AgRg no HC 981.876/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
16.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
IVANOR AIRES DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 34-38).
habeas corpus
O agravante afirma a existência de flagrante ilegalidade, capaz de excepcionar o não
conhecimento do
impetrado como substitutivo de revisão criminal, consistente na ilegalidade
writ
do aumento da pena-base em 3/8, com valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais,
sem justificativa concreta. Afirma, ainda, que não há supressão de instância, no caso.
Pleiteia a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja analisado o mérito do
.
writ
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões do recorrente, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA53816577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: ec886071-6af9-477b-bda6-a95008110d0e

Como já afirmado na decisão agravada, consoante se depreende dos autos, a
condenação transitou em julgado, razão pela qual a utilização do presente
com o
habeas corpus
fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão
revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts.
105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República. Nesse
sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando
Habeas corpus
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus
antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime inicial
corpus
de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e
se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois
habeas corpus
não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos
habeas corpus
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal
impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado da decisão impugnada.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.09.2024." (AgRg no HC n. 994.463/CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
17/6/2025.

Documento eletrônico VDA53816577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: ec886071-6af9-477b-bda6-a95008110d0e

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para
art. 105,
processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à
condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal
para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito
em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
3. No caso concreto, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido
em
A defesa impetrou o HC em
depois do trânsito em julgado da
8/8/2024.
16/2/2025,
condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes,
deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para
trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 981.876/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

Ainda, depreende-se do acórdão proferido em sede de apelação:

"Em última tese recursal, a defesa ainda almeja a exclusão do incremento havido na
pena -base pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, as
quais foram valoradas em 01 ano e 02 anos, respectivamente (fl. 182), fixando a pena -
base em 11 anos de reclusão.
Para circunstância do crime são valorados elementos acidentais que não participam da
estrutura própria de cada tipo, à exemplo da atitude assumida pelo delinquente no
decorrer da realização do fator. O fato deI. A. de O. fazer ameaças a vítima, com tenra
idade, para obter seu silêncio durante um grande percurso de tempo (mais ou menos,
por 03 anos), como bem salientou o Juízo de Primeiro Grau (fl. 182), transcende a
normalidade do tipo e é razão suficiente para fundamentar a exasperação da pena -base
na circunstância do crime (nesse sentido: TJSC, A Cr. n. 0002912-16.2015.8.24.0061,
rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 15.12.2016; A Cr. n. 2014.066073-7, rel. Des.
Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. em 23.10.2014).
Quanto às consequências do crime, entende-se ser o mal causado pelo crime que
ultrapassa o resultado típico, qual seja, é aquilo que agrava os resultados do crime,
Documento eletrônico VDA53816577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: ec886071-6af9-477b-bda6-a95008110d0e

como o comportamento sexualizado apresentado por uma criança que sofreu abusos
sexuais, bem como medo de sair de casa ou de ficar sozinha - atitudes relatadas pela
vítima infante e por sua mãe nos depoimentos. O abalo psicológico foi além daquele
que era esperado como consequência natural da conduta e referenda a exasperação da
pena no tópico das consequências do crime (assim: TJSC, A Cr n. 0005814-
17.2010.8.24.0028, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 20.02.2018; A Cr n. 0002096-
02.2016.8.24.0028, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 05.10.2017). Por esta razão,
a Magistrada sentenciante também agiu acertadamente ao considerar como
consequência o comportamento posterior da vítima." (e-STJ, fls. 21-22)
Assim, no caso concreto, a questão específica do
de aumento da pena na
quantum
primeira etapa da dosimetria não foi objeto da análise no Tribunal de origem, que apenas se
pronunciou quanto ao cabimento do aumento da pena pelas circunstâncias e consequências do
crime.
Desta forma, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior
Tribunal de Justiça para julgamento de
, constante no
I, "c", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
da República.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: ec886071-6af9-477b-bda6-a95008110d0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.999 / SC
Número Registro: 2025/0469327-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00063558620168240045 63558620168240045
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: IVANOR AIRES DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IVANOR AIRES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54688361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: e70bc0e6-e787-476c-a946-c5f8686be462

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: e70bc0e6-e787-476c-a946-c5f8686be462